Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO DE OBRA EM APARTAMENTO TIPO “GARDEN”. ALEGAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO. LEI DISTRITAL No 6.138/2018. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de autos de embargo e de demolição de obra emitidos pelo Distrito Federal.
1.2. O agravante é proprietário de apartamento tipo “garden” e realizou obra em área privativa consistente na elevação de muro de 2,20m para 3,30m e instalação de esquadrias, conforme projeto aprovado pelo condomínio, ART registrada e autorização condominial.
1.3. Sustenta que a intervenção se enquadra nas hipóteses de dispensa de licenciamento previstas no art. 23, incisos I e VIII, da Lei Distrital no 6.138/2018, e que a fiscalização não apresentou justificativa para afastar a aplicação dessa norma, configurando violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos elementos apresentados, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender, até o julgamento definitivo, os efeitos dos autos administrativos de embargo e de demolição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Lei Distrital no 6.138/2018, em seu art. 23, dispensa de licenciamento determinadas obras, incluindo cercamento e muros, bem como substituição de esquadrias, desde que realizadas dentro dos limites da unidade imobiliária.
3.2. Documentos e fotografias juntados pelo agravante indicam que a obra se limita a elevação de muro e instalação de esquadrias, enquadrando-se, em análise preliminar, nas hipóteses de dispensa legal.
3.3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante de prova em contrário; os elementos apresentados pelo agravante afastam, em juízo sumário, a conformidade dos atos de embargo e demolição com a legislação aplicável.
3.4. O perigo de dano está caracterizado pela iminência de execução da ordem de demolição, o que poderia causar prejuízo irreparável antes do julgamento definitivo da ação principal.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido para suspender os efeitos dos Autos de Embargo no H-0410-610306-OEU e de Demolição de Obra no H-0410-611023-OEU, até o julgamento de mérito pelo juízo de origem. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de licenciamento prevista no art. 23, I e VIII, da Lei Distrital no 6.138/2018, quando comprovada, afasta, em análise sumária, a presunção de legitimidade de autos de embargo e demolição. 2. A iminência de execução da ordem de demolição caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 12.153/2009, art. 3o; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 15, 22, 23, 50, 124 e 131.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 41/TUJE-DF.